Tribunal: TRF3
Processo: 5011722-30.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
117/689)

5011722-30.2022.4.03.6183

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5011722-30.2022.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANTONIO DA SILVA SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS - SP268187-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: AMANDA ESTEFANI DA CUNHA - SP440267-A

APELADO: ANTONIO DA SILVA SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: AMANDA ESTEFANI DA CUNHA - SP440267-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS - SP268187-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR A 1.000 SALÁRIOS MÍNIMOS. APELAÇÃO DO INSS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM TÓPICOS ACOLHIDOS NA SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR TESTEMUNHA. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. RECONHECIMENTO MANTIDO. ATIVIDADE ESPECIAL. SERVENTE DE OBRA. EMPREGADOR PESSOA FÍSICA. OBRA DOMÉSTICA. NÃO ENQUADRAMENTO. AJUDANTE GERAL EM INDÚSTRIA GRÁFICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NOS DECRETOS POR CATEGORIA PROFISSIONAL. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. AFASTAMENTO DA ESPECIALIDADE. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelações do INSS e da parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o tempo rural e um período especial em indústria gráfica, concedendo o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) admissibilidade da remessa necessária e do recurso do INSS quanto a temas sem sucumbência; (ii) comprovação da atividade rural em regime de economia familiar; (iii) enquadramento de atividade especial de servente de obra prestada a empregador pessoa física; (iv) enquadramento por categoria profissional da função de "Ajudante Geral" em indústria gráfica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há que falar em remessa necessária quando o proveito econômico da condenação não excede 1.000 salários mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, I, do CPC.

Carece de interesse recursal a autarquia previdenciária quanto a pedidos subsidiários (Súmula 111/STJ, custas, reafirmação da DER) que já foram acolhidos ou observados pela sentença, ensejando o não conhecimento parcial do apelo.

Comprovado o labor rural mediante início de prova material (certidões de registro civil com qualificação de lavrador) corroborado por prova testemunhal idônea, mantém-se o reconhecimento do tempo de serviço (Súmula 149 do STJ).

A atividade de servente de obra prestada a empregador pessoa física não se equipara às atividades de construção civil pesada (edifícios, barragens, pontes) previstas no Decreto n. 53.831/1964 para fins de enquadramento por categoria profissional, presumindo-se tratar de obra doméstica ou de pequeno porte, sem a nocividade inerente aos grandes canteiros.

A função genérica de "Ajudante Geral" em indústria gráfica não consta dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979, que protegem categorias específicas (tipógrafos, impressores). Ausente prova técnica (laudo ou PPP) de exposição a agentes químicos, inviável o reconhecimento da especialidade por mera analogia ao ramo da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida para afastar o reconhecimento da atividade especial no período de 24/05/1993 a 28/04/1995, determinando sua averbação como tempo comum e a consequente revisão da Renda Mensal Inicial. Apelação da parte autora desprovida. Mantida tutela de urgência anteriormente deferida.

Tese de julgamento: "1. A atividade de servente de obra exercida para empregador pessoa física não permite enquadramento especial por categoria profissional, por não se equiparar à construção civil pesada. 2. A função de 'Ajudante Geral' em indústria gráfica não autoriza o reconhecimento de tempo especial por enquadramento de categoria profissional, exigindo-se a comprovação técnica da exposição a agentes nocivos."

Legislação relevante citada: CPC, art. 496, § 3o, I; CPC, art. 86, parágrafo único; Lei n. 8.213/1991, art. 55, § 3o; Decreto n. 53.831/1964; Decreto n. 83.080/1979.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 149.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5011722-30.2022.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ANTONIO DA SILVA SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS - SP268187-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: AMANDA ESTEFANI DA CUNHA - SP440267-A

ADVOGADO do(a) APELADO: AMANDA ESTEFANI DA CUNHA - SP440267-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS - SP268187-A

APELADO: ANTONIO DA SILVA SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e por ANTONIO DA SILVA SANTOS em face da sentença (ID 277107372) proferida pelo Juízo da 7a Vara Previdenciária Federal de São Paulo, que julgou parcialmente procedente o pedido para: (i) reconhecer o labor rural de 11/05/1978 a 30/05/1988; (ii) reconhecer a atividade especial de 24/05/1993 a 28/04/1995; (iii) conceder a Aposentadoria por Tempo de Contribuição desde a DER (21/10/2021), com renda mensal inicial de 100% do salário de benefício; (iv) condenar o INSS ao pagamento dos atrasados, observada a prescrição quinquenal, com juros e correção monetária; e (v) fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (Súmula 111/STJ). Foi antecipada a tutela.

Em suas razões de apelação (ID 277107375), o INSS requer, preliminarmente, o efeito suspensivo ao recurso e a submissão da sentença à remessa necessária. No mérito, insurge-se contra o reconhecimento da atividade rural, alegando fragilidade da prova material e descaracterização do regime de economia familiar, e contra o enquadramento da atividade especial na empresa Unicolor Studio Gráfico Ltda., sustentando que a função de "Ajudante Geral" não permite enquadramento por categoria profissional. Subsidiariamente, discorre sobre prescrição quinquenal, juros, correção monetária, custas, isenção de taxas e impossibilidade de cumulação de benefícios.

A parte autora, por sua vez, apela (ID 277107378) requerendo o reconhecimento da especialidade no período de 01/08/1988 a 16/06/1992, laborado como servente de obra para empregador pessoa física, arguindo analogia com os códigos dos decretos previdenciários para construção civil.

Com contrarrazões da parte autora (ID 277107380), subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Do Juízo de Admissibilidade

Inicialmente, analiso a admissibilidade dos recursos interpostos.

No que tange à apelação do INSS, verifico a ausência de interesse recursal em diversos pontos subsidiários, uma vez que a sentença recorrida já acolheu as pretensões da autarquia ou aplicou os entendimentos que se busca defender.

O INSS pugna pela aplicação da Súmula 111 do STJ quanto aos honorários advocatícios. Contudo, a sentença expressamente determinou a incidência da referida súmula. Da mesma forma, quanto ao pedido de isenção de custas e ao desconto de valores recebidos a título de benefício inacumulável no cumprimento de sentença, o juízo de origem já observou tais diretrizes em seu comando.

Igualmente carece de interesse o pedido de alteração da base de cálculo dos honorários em razão da reafirmação da DER. A sentença concedeu o benefício na Data de Entrada do Requerimento (DER) original, em 21/10/2021, não tendo ocorrido o fenômeno da reafirmação da DER (Tema 995/STJ) no caso concreto. Logo, não há sucumbência a justificar o inconformismo neste ponto.

Assim, não conheço do recurso do INSS no tocante aos pedidos de aplicação da Súmula 111 do STJ, isenção de custas processuais, abatimento de valores inacumuláveis e fixação de honorários por reafirmação da DER. Conheço do apelo da autarquia quanto aos demais pontos (atividade rural, atividade especial e consectários).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço integralmente do recurso da parte autora.

Da remessa necessária

Quanto à remessa necessária, o artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, dispensa o duplo grau de jurisdição obrigatório quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos. No caso em apreço, embora a sentença seja ilíquida, o valor da causa foi atribuído em R$ 79.640,42 e o benefício concedido (aposentadoria por tempo de contribuição) possui renda mensal que, somada aos atrasados, não excede, nem remotamente, o referido limite legal.

Desta forma, rejeito o pedido do INSS de submissão da sentença ao reexame obrigatório.

Do Efeito Suspensivo

O INSS requer a atribuição de efeito suspensivo à apelação. O pedido não comporta acolhimento.

A sentença recorrida confirmou a tutela de urgência, hipótese em que a apelação começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil. Ademais, a natureza alimentar do benefício previdenciário e o reconhecimento do direito pelo juízo de origem evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano inverso em desfavor do segurado. Portanto, a eficácia da medida antecipatória deve ser preservada. Rejeito o pedido de efeito suspensivo.

Passo à análise do mérito.

Da Atividade Rural

O INSS insurge-se contra o reconhecimento do tempo de serviço rural no período de 11/05/1978 a 30/05/1988, alegando a fragilidade da prova material e a descaracterização do regime de economia familiar.

Para a comprovação do tempo de serviço rural, o artigo 55, § 3o, da Lei n. 8.213/1991 exige início de prova material, não sendo admitida a prova exclusivamente testemunhal, conforme Súmula 149 do STJ. Contudo, a prova material não precisa abranger todo o período de carência, desde que seja contemporânea e complementada por prova testemunhal idônea e robusta (Súmula 577 do STJ).

No caso em apreço, a parte autora apresentou, como início de prova material, certidões de casamento dos seus pais e irmãos, com qualificação deles e de seus cunhados como lavradores desde 1981, bem como documentos de propriedade rural em nome de seu genitor (ID.’s 277107332 – págs. 38/54). Tais documentos, dotados de fé pública, constituem forte indício do labor campesino em regime de economia familiar.

A prova oral colhida em audiência (ID.’s 277107365 a 277107367) corroborou os documentos apresentados. As testemunhas José Aderval, José Ribeiro e Josefa confirmaram o labor do autor nas lides rurais desde tenra idade, auxiliando a família na agricultura de subsistência, sem o auxílio de empregados permanentes.

Dessa forma, o conjunto probatório é harmônico e suficiente para o reconhecimento do labor rural no interregno pleiteado, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

Da Atividade Especial

A legislação aplicável para a caracterização da natureza especial da atividade é aquela vigente à época da prestação do serviço (tempus regit actum). Até 28/04/1995, admitia-se o enquadramento por categoria profissional (Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979) ou por exposição a agentes nocivos. Após essa data, extinguiu-se o enquadramento por categoria, exigindo-se a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos.

1. Período de 01/08/1988 a 16/06/1992 (Recurso da Parte Autora)

A parte autora requer o reconhecimento da especialidade no período em que laborou como "servente" para o empregador José Acelino (Pessoa Física), invocando analogia com o código 2.3.3 do Decreto n. 53.831/1964.

O recurso não merece provimento. O enquadramento no item 2.3.3 do referido decreto ("Edifícios, barragens, pontes") destina-se aos trabalhadores da construção civil pesada, submetidos a riscos inerentes a grandes obras e canteiros complexos. No caso concreto, o empregador é uma pessoa física, o que indica tratar-se de obra de pequeno porte, reforma doméstica ou construção unifamiliar, situações que não atraem a presunção de nocividade ou periculosidade reservada às grandes edificações.

Não foi apresentado laudo técnico ou Formulário (SB-40/DSS-8030) que comprove a exposição a agentes nocivos (como ruído excessivo ou cimento em condições deletérias) de forma habitual e permanente. A simples anotação da função de servente em obra de pessoa física, sem outros elementos técnicos, não autoriza o enquadramento especial.

Mantida, portanto, a sentença que rejeitou a especialidade neste intervalo.

2. Período de 24/05/1993 a 28/04/1995 (Recurso do INSS)

O INSS impugna o enquadramento do período laborado na empresa Unicolor Studio Gráfico Ltda., na função de "Ajudante Geral".

Assiste razão à autarquia. O enquadramento por categoria profissional em indústrias gráficas, previsto no código 2.5.5 do Decreto n. 53.831/1964 e no código 2.5.8 do Decreto n. 83.080/1979, contempla funções específicas como tipógrafos, impressores, linotipistas e outras atividades que pressupõem a manipulação direta de chumbo, tintas tóxicas e solventes.

A função genérica de "Ajudante Geral", ainda que exercida em estabelecimento gráfico, não goza de presunção legal de insalubridade por categoria profissional. Para o reconhecimento da especialidade nessa função, seria imprescindível a apresentação de Laudo Técnico ou Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) demonstrando a efetiva exposição a agentes químicos ou físicos acima dos limites de tolerância, o que não consta dos autos.

Dessa forma, reformo a sentença para afastar o reconhecimento da atividade especial no período de 24/05/1993 a 28/04/1995, devendo o mesmo ser computado como tempo de serviço comum.

Da Reafirmação do Direito ao Benefício

Com o provimento do recurso do INSS para afastar a especialidade do período de 24/05/1993 a 28/04/1995, deve ser excluído o acréscimo decorrente da conversão (fator 1.4).

Não obstante, a perda do acréscimo de 40% sobre esse interregno não retira da parte autora o direito à Aposentadoria por Tempo de Contribuição, uma vez que o tempo total remanescente é de 41 anos, 6 meses e 17 dias.

Assim, mantém-se a concessão do benefício, devendo o INSS proceder apenas à revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) para adequá-la ao novo tempo de contribuição apurado.

Dos Consectários Legais

AA correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Dos Honorários Advocatícios e Custas

Considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, mantendo-se o direito à concessão da aposentadoria e o reconhecimento do tempo rural, deve o INSS arcar com os ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Mantenho a condenação em honorários advocatícios fixada na sentença (10%), ressalvando que a base de cálculo deve incidir sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença recorrida, conforme Súmula 111 do STJ, já aplicada pelo juízo de origem.

Ante o exposto, conheço parcialmente da apelação do INSS e, na parte conhecida, dou parcial provimento, apenas para afastar o reconhecimento da atividade especial no período de 24/05/1993 a 28/04/1995, determinando sua averbação como tempo comum e a consequente revisão da Renda Mensal Inicial, mantida a concessão da aposentadoria e nego provimento à apelação da parte autora, com manutenção da tutela de urgência anteriormente deferida.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR A 1.000 SALÁRIOS MÍNIMOS. APELAÇÃO DO INSS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM TÓPICOS ACOLHIDOS NA SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR TESTEMUNHA. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. RECONHECIMENTO MANTIDO. ATIVIDADE ESPECIAL. SERVENTE DE OBRA. EMPREGADOR PESSOA FÍSICA. OBRA DOMÉSTICA. NÃO ENQUADRAMENTO. AJUDANTE GERAL EM INDÚSTRIA GRÁFICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NOS DECRETOS POR CATEGORIA PROFISSIONAL. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. AFASTAMENTO DA ESPECIALIDADE. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelações do INSS e da parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o tempo rural e um período especial em indústria gráfica, concedendo o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) admissibilidade da remessa necessária e do recurso do INSS quanto a temas sem sucumbência; (ii) comprovação da atividade rural em regime de economia familiar; (iii) enquadramento de atividade especial de servente de obra prestada a empregador pessoa física; (iv) enquadramento por categoria profissional da função de "Ajudante Geral" em indústria gráfica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há que falar em remessa necessária quando o proveito econômico da condenação não excede 1.000 salários mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, I, do CPC.

Carece de interesse recursal a autarquia previdenciária quanto a pedidos subsidiários (Súmula 111/STJ, custas, reafirmação da DER) que já foram acolhidos ou observados pela sentença, ensejando o não conhecimento parcial do apelo.

Comprovado o labor rural mediante início de prova material (certidões de registro civil com qualificação de lavrador) corroborado por prova testemunhal idônea, mantém-se o reconhecimento do tempo de serviço (Súmula 149 do STJ).

A atividade de servente de obra prestada a empregador pessoa física não se equipara às atividades de construção civil pesada (edifícios, barragens, pontes) previstas no Decreto n. 53.831/1964 para fins de enquadramento por categoria profissional, presumindo-se tratar de obra doméstica ou de pequeno porte, sem a nocividade inerente aos grandes canteiros.

A função genérica de "Ajudante Geral" em indústria gráfica não consta dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979, que protegem categorias específicas (tipógrafos, impressores). Ausente prova técnica (laudo ou PPP) de exposição a agentes químicos, inviável o reconhecimento da especialidade por mera analogia ao ramo da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida para afastar o reconhecimento da atividade especial no período de 24/05/1993 a 28/04/1995, determinando sua averbação como tempo comum e a consequente revisão da Renda Mensal Inicial. Apelação da parte autora desprovida. Mantida tutela de urgência anteriormente deferida.

Tese de julgamento: "1. A atividade de servente de obra exercida para empregador pessoa física não permite enquadramento especial por categoria profissional, por não se equiparar à construção civil pesada. 2. A função de 'Ajudante Geral' em indústria gráfica não autoriza o reconhecimento de tempo especial por enquadramento de categoria profissional, exigindo-se a comprovação técnica da exposição a agentes nocivos."

Legislação relevante citada: CPC, art. 496, § 3o, I; CPC, art. 86, parágrafo único; Lei n. 8.213/1991, art. 55, § 3o; Decreto n. 53.831/1964; Decreto n. 83.080/1979.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 149.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente da apelação do INSS e, na parte conhecida, dar parcial provimento, apenas para afastar o reconhecimento da atividade especial no período de 24/05/1993 a 28/04/1995, determinando sua averbação como tempo comum e a consequente revisão da Renda Mensal Inicial, mantida a concessão da aposentadoria e negar provimento à apelação da parte autora, com manutenção da tutela de urgência anteriormente deferida., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão